Tribunal: STF
Processo: HC 220026
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-09-20
Data de publicação: 2022-09-20

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Habeas corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de Eguinaldo Antônio da Silva, apontando como autoridade coatora o Ministro Joel Ilan Paciornik, que não conheceu do HC nº 721.380/MG, mas recomendou ao “Juízo da Vara Criminal e da Infância e Juventude da Comarca de Unaí/MG que imprima celeridade capaz de ultimar o encerramento da instrução processual” (doc. 76).



    Narra a defesa que o paciente encontra-se preso preventivamente, desde 4/5/2020, pela prática dos crimes previstos no art. 2º, § 2º e § 4º, inciso I, da Lei n. 12.850/2013, no art. 244-B da Lei n. 8.069/1990, e nos arts. 33 e 35/ c/c art. 40, incisos V e VI, da Lei n. 11.343/2006 (organização criminosa, corrupção de menor, tráfico de drogas e associação para o narcotráfico). 



    Sustenta o impetrante, em síntese, i) excesso de prazo da medida constritiva, destacando que está preso desde 4/8/2020; ii) ausência de complexidade na causa, mormente porque não há pluralidade de réus, já que o feito foi desmembrado em relação ao paciente; iii) houve várias redesignações da audiência pelo Juízo, sem a defesa ter dado causa.



    Requer a revogação da prisão preventiva.



    Examinados os autos, decido.



    Vale registrar, desde logo, que a impetração volta-se contra decisão singular. Portanto, incide, na espécie, o entendimento de que 



    “é inadmissível o habeas corpus que se volta contra decisão monocrática do Relator da causa no Superior Tribunal de Justiça não submetida ao crivo do colegiado por intermédio do agravo interno, por falta de exaurimento da instância antecedente” (HC nº 101.407/PR, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 19/3/14). 



    Logo, o caso é de habeas corpus substitutivo de agravo regimental, instituto vedado pela jurisprudência da Primeira Turma do STF, motivo por que o processo deve ser extinto sem resolução de mérito, por inadequação da via eleita (HC 119402, Rel. Marco Aurélio, Rel. p/ ac Rel. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 18/4/2017). 



    As questões submetidas à discussão e reiteradas neste habeas corpus não teriam sido objeto de análise por parte do colegiado do STJ. Portanto, sua apreciação, de forma originária, neste ensejo, configuraria inadmissível supressão de instância (HC 184614 AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 24/6/2020 e HC 206963 AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 15/2/2022).



    Ainda que assim não fosse, no tocante ao excesso de prazo na formação de culpa, anoto que a decisão atacada reconheceu a inexistência de desídia do Poder Judiciário na condução do processo, aludindo ao trâmite regular do feito:



    “Os autos revelam a cronologia relativa à tramitação processual ora inquinada neste writ. Com efeito, após haver a autoridade policial representado pela prisão preventiva do paciente, este foi denunciado pelo Ministério Público estadual em 11/02/2019, sendo o édito acusatório recebido em 21/02/2019. Em razão de estar o réu foragido, o feito foi desmembrado, porquanto inviabilizada sua citação. A prisão preventiva deste foi decretada pelo Juízo de primeiro grau em 3/12/2018, somente havendo sido cumprida em 04/8/2020, na cidade de Contagem/MG.



    Das primeiras informações prestadas nos autos, extrai-se que estava designada para o dia 03/3/2022 a realização da audiência de instrução para a oitiva do menor Victor Inácio, e que, após esse ato processual, haveria "a possibilidade de encerramento da instrução e julgamento, apresentação de alegações finais e a prolaç ão da sentença" (fl. 2023). 



    Na oportunidade, refutou-se a ocorrência de excesso de prazo na formação da culpa, já que o réu "permaneceu foragido durante grande parte da instrução", havendo também impacto direto na tramitação do feito as "sucessivas portarias suspendendo os atos processuais em razão da Covid-19", bem como a "complexidade do caso, que exigiu a expedição de carta precatória" (fl. 2023)



    Da complementação das informações requeridas à autoridade judicial, datada de 26/4/2022, vê-se que a referida audiência fora redesignada para o dia 24/6/2022, e posteriormente remarcada pelo Juízo para o dia 04/8/2022 (fl. 2323), às 10h, data que efetivamente ocorreu (fl. 2323) sendo, contudo, infrutífera em razão dos seguintes fatos registrados na Ata de fl. 2325:



    (...)



    Nesse contexto, é certo que a razoabilidade da duração do processo deve sopesar não só o lapso temporal da prisão cautelar, mas também as peculiaridades ínsitas a cada causa, sua complexidade, bem como quaisquer fatores que possam influir na tramitação da ação penal. 



    Este Superior Tribunal de Justiça consolidou entendimento no sentido de que somente configura constrangimento ilegal por excesso de prazo na formação da culpa, apto a ensejar o relaxamento da prisão cautelar, a mora que decorra de ofensa ao princípio da razoabilidade, consubstanciada em desídia do Poder Judiciário ou da acusação, jamais sendo aferível apenas a partir da mera soma aritmética dos prazos processuais. 



    Conforme visto, não há falar em desídia da Magistrada condutora, a qual tem diligenciado no sentido de dar andamento ao processo, não podendo ser imputado ao Poder Judiciário a responsabilidade pela demora no encerramento do feito, especialmente considerando que a infrutífera audiência realizada no dia 04/8/2022 decorreu não só em razão da indisponibilidade da sala passiva para a oitiva da testemunha, mas também pela ausência do patrono do réu ao ato processual (fl. 2325). 



    Nesse contexto, havendo o processo seguido regular tramitação e em razão da informação de estar designada a continuação da audiência para a oitiva do menor e interrogatório do acusado para o dia 20/9/2022, não verifico a existência de flagrante ilegalidade capaz de justificar, neste momento processual, atuação excepcional desta Corte Superior” (doc. 76).



    Essa compreensão não afronta a jurisprudência da Corte, consolidada no sentido de que eventual demora injustificada na tramitação da ação penal depende das condições objetivas da causa (HC nº 191.330-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Roberto Barroso, DJe de 6/11/20).



    Com essas considerações, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente habeas corpus. 



    Publique-se.



    Brasília, 20 de setembro de 2022.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente